Tribunal: TJSP
Processo: 1023539-13.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCURSO PÚBLICO - Candidato ao cargo de Soldado 2a Classe da Polícia Militar – Edital n. DP 1-321/22 – Reprovação na etapa de aptidão física – Caso em que o Índice de Massa Corporal (ICM) do autor é 34,54 (Obesidade grau II) - Edital que previa que somente seriam aprovados aqueles que tivessem ICM entre 18 e 25,

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCURSO PÚBLICO - Candidato ao cargo de Soldado 2a Classe da Polícia Militar – Edital n. DP 1-321/22 – Reprovação na etapa de aptidão física – Caso em que o Índice de Massa Corporal (ICM) do autor é 34,54 (Obesidade grau II) - Edital que previa que somente seriam aprovados aqueles que tivessem ICM entre 18 e 25, e, excepcionalmente, aqueles que tivessem ICM até 30, e passassem em exame individual - Autor que não se encaixa nessa hipótese, não tendo cumprido as exigências previstas no edital do concurso - Autor que se inscreveu na prova e concordou com os requisitos do edital, não podendo, agora, querer impugnar a exigência. Caso, ainda, em que há razoabilidade no requisito -Decisão mantida.
Recurso negado.